Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738988-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDIVANE CAMPOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DODOCUMENTO FALSO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. Inviável o reconhecimento da nulidade da invasão domiciliar feita pela polícia, que agiu nos limites de suas atribuições legais. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 2.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição. 3. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações ali previstas. Assim, torna-se irrelevante se o acusado possuía o dolo de vender a vultuosa quantidade de drogas que possuía em depósito. 4. Comete o crime de uso de documento falso, o agente que, ao ser abordado pela polícia, apresenta Carteira de Identidade falsa, tendo a falsidade sido atestada por laudo de perícia criminal - documentoscópico. 4.1. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, consuma-se com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. 5. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente ao réu. 6. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 26 (vinte e seis) quilos da droga. 7. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes do réu, além de configurar a reincidência, desde que consideradas anotações distintas para cada um desses vetores. 8. Admite-se a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. No caso, adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto), por haver três condenações geradoras de reincidência. 9. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 9.1 Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, tem-se que ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 10. A quantidade de pena imposta (superior a oito anos), a reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no artigo 44 do Código Penal. 11. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo determinado réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito derecorreremliberdade. 12. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006, defendendo a redução da pena. Afirma que houve bis in idem quanto à valoração negativa relacionada à natureza e à quantidade da droga apreendida. Requer, ainda, a redução da fração da agravante da reincidência; c) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Aponta, quanto às teses recursais de itens “a” e “b”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de fundamentação na decisão recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 157, caput, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75145060): (...) a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal – FICCO/DF recebeu informações do serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás dando conta de que, em determinado endereço, um indivíduo estaria para receber um vultuoso carregamento de drogas naquele mesmo dia, tratando-se possivelmente de um membro de facção criminosa ou de um foragido da Justiça. Tal informação também foi repassada à Polícia Militar do Distrito Federal. (...) No caso em tela, as testemunhas policiais foram categóricas ao afirmar que havia a informação de que um indivíduo receberia, naquela data, uma grande quantidade de entorpecentes. Além disso, as forças policiais confirmaram que, do lado externo da residência, conseguiram visualizar, através da janela, dois tabletes que aparentavam ser drogas ilícitas. Importante salientar ainda que os policiais relataram de forma convergente que o recorrente, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior do imóvel, comportamento que sugere intenção de fuga pelos fundos ou tentativa de ocultação das substâncias ilícitas, como efetivamente ocorreu com o seu aparelho celular, que foi danificado pelo recorrente, possivelmente visando a ocultação de informações constantes no equipamento. Destarte, diante da constatação visual dos entorpecentes no interior da residência, somada às informações prévias recebidas pelos policiais acerca do possível envolvimento do recorrente com facção criminosa ou sua condição de foragido, além do comportamento suspeito de fuga ao notar a chegada da polícia, restou plenamente justificada a entrada dos policiais no imóvel, mesmo sem o consentimento dos moradores, uma vez que havia fundadas razões para crer que no local se encontravam drogas ou outros instrumentos vinculados à prática criminosa. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Outrossim, ao concluir pela higidez da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do recorrente, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004